Tribunal: TJDFT
Processo: 0744948-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REGULAR ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. COBRANÇA DE NOVOS VALORES COM BASE EM LEI SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O princípio da segurança jurídica, direito fundamental expresso na Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XXXVI, veda que lei nova prejudique o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, evitando-se que alterações legais supervenientes desequilibre a estabilidade social alcançada de qualquer destes institutos.
2. Em igual sentido, destaca-se o art. 6o, §1o, da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro – LINDB – que dispõe: "Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou."
2. Encerrado o plano de previdência da Apelante com a devolução dos respectivos valores devidos, com base em regulamentação normativa vigente à época dos fatos, formou-se o ato jurídico perfeito do negócio jurídico, não sendo possível a aplicação retroativa de lei superveniente para cobrança de novos valores, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.